Tribunal: TJSP
Processo: 0004178-90.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PEDIDO INDEFERIDO (AÇÃO PENAL RECEBIDA, COM FULCRO NO ART. 34, I E II, DA LEI 9605/98, C.C. ARTS. 3o, 4o e 6o, DA PORTARIA IBAMA, C.C. ART. 29 DO CP). INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRODUTO RELACIONADO AO PROCESSO.

Recurso interposto visando à restituição de barco e motor, alegando o excesso de tempo em que se encontram apreendidos

Ementa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PEDIDO INDEFERIDO (AÇÃO PENAL RECEBIDA, COM FULCRO NO ART. 34, I E II, DA LEI 9605/98, C.C. ARTS. 3o, 4o e 6o, DA PORTARIA IBAMA, C.C. ART. 29 DO CP). INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRODUTO RELACIONADO AO PROCESSO.

Recurso interposto visando à restituição de barco e motor, alegando o excesso de tempo em que se encontram apreendidos os bens (necessários ao desenvolvimento da pesca, meio de sustento do réu e família). Assim requer sua restituição imediata, pois estão passando por necessidades, ou que seja nomeado depositário fiel dos referidos bens. Descabimento.

Os objetos apreendidos (barco e motor do mesmo) estão intrinsecamente ligados ao processo em andamento. Desse modo, demonstrada está a necessidade de mantê-los no acervo de bens apreendidos (arts. 118 a120 do CPP). De outro lado, se ao final for o apelante condenado, conforme art. 25 da Lei 9506/98, perderá ele os referidos produtos utilizados para a prática do crime ambiental, o que, inclusive, estipula o artigo 91, II, "b" do Código Penal. Outrossim, não seria o caso de nomeação do apelante como "depositário fiel", pois, obviamente, na posse dos referidos produtos, necessários ao desenvolvimento de sua atividade, pesca (é pescador profissional), estar-se-ia permitindo (caso comprovada sua condenação), com os "instrumentos do crime", que ele continuasse a desenvolver, eventualmente, a pesca ilícita pela qual está sendo processado. Destarte, legítima a decisão que indeferiu pedido de restituição dos bens, por isso, aqui mantida.

Negado provimento.